Tribunal: TJPA
Processo: 0815982-97.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815982-97.2018.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: RAFAEL LUTIANE DE OLIVEIRA SAINT CLAIR IGREJA, MARIA LUCIA LOPES DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. COMPROMETIMENTO INTERSTICIAL PULMONAR EXTENSO. CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA RESTRITIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA.

O MAGISTRADO, AO ARBITRAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NÃO FICA VINCULADO AO VALOR MERAMENTE ESTIMATIVO INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL, PODENDO FIXÁ-LO AO SEU PRUDENTE ARBÍTRIO SEM QUE SE CONFIGURE, EM PRINCÍPIO, JULGAMENTO ULTRA PETITA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da relatora
.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto por
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
em face da sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA INTERNAÇÃO DE PACIENTE GRAVE
, julgou procedentes os pedidos contidos na exordial, nos seguintes termos:

“Isto posto, julgo totalmente procedente os pedidos da parte autora para condenar a requerida HAPVIDA – ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (CNPJ nº 63.554.067/0001-98) a pagar o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais) a título de danos morais a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação desta decisão (Súmula 362, do STJ), acrescido de juros de mora a partir da data em que não houve o atendimento emergencial (09.02.2018), com fulcro no art. 398, do CC, e na Súmula 54, do STJ.”.

Inconformada, a HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA aduz nas razões recursais que não negou atendimento ao recorrido, apenas negou a autorização para continuidade da internação para posterior análise de procedimento cirúrgico, em exercício regular de direito, em razão de que o segurado estava em fase de carência. Afirma que deve atender dentro dos limites do contrato, de modo que se o paciente se submeter a tratamento sem cobertura pelo plano deve buscar atendimento pelo Estado. Alegou que houve julgamento ultra petita. Comentou que o quantum indenizatório se mostrou exorbitante. Requereu o provimento do recurso para que sejam indeferidos os pedidos da inicial ou a redução dos danos morais.

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando a não modificação da sentença.

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente preenchidos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto a seguir:

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da existência de obrigação do operador do plano de saúde em custear a internação de urgência e emergência na hipótese de cobertura ambulatorial.

Inicialmente, merece ser ressaltado que a relação jurídica estabelecida entre as partes se enquadra no conceito de relação de consumo, regulada pela Lei nº 8.078/90, sendo norma de ordem pública, cogente e de interesse social, uma vez que o Réu se enquadra na definição de fornecedor de serviço e a parte autora, na de consumidora, na forma dos artigos 2º e 3º, da aludida legislação consumerista.

A responsabilidade do fornecedor/prestador de serviços é objetiva, ou seja, independe de culpa, conforme previsto no art. 14 do CDC. Tal responsabilidade somente será afastada se comprovada a existência de uma das excludentes previstas no § 3º do mencionado artigo.

Nesse sentido o verbete da Súmula 608 do STJ , in verbis :

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
.

Com efeito, pela análise minuciosa dos autos, verifica-se que não assiste razão ao Apelante, pelos motivos que passo a expor.

Ab initio, impende observar que o artigo 373, do Código de Processo Civil, estabelece uma distribuição estática das regras inerentes à produção de prova.

Nesse sentido, o inciso I, do citado dispositivo legal prevê que o ônus da prova incumbe ao Autor quanto ao fato constitutivo do seu alegado direito. Cabendo ao Réu, conforme previsto no inciso II, do mesmo artigo, o ônus da impugnação específica, não só da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor, como, também, da impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos pela parte
ex adversa
.

Com efeito, restou comprovado que a parte autora é usuário do Plano de Saúde da ré, conforme se depreende da Proposta de Adesão ao plano e comprovante de pagamento.

Ademais também restou demonstrado que o autor/apelado se encontrava na urgência e emergência do Hospital Amazônia necessitando de internação hospitalar com urgência, a qual foi negada pela ré pelo curto prazo de adesão ao plano.

Por conseguinte, em razão da incidência das normas consumeristas, a interpretação das cláusulas contratuais assumidas pelas seguradoras de plano de saúde deve ser realizada de forma mais favorável ao consumidor e à luz da boa-fé objetiva, em consonância com o art. 47 do CDC e com o art. 422 do CC.

Assim, as cláusulas limitativas ou obstativas das obrigações assumidas pelos operadores de planos de saúde, ou qualquer outra que implique em desvantagem exagerada para o consumidor, devem ser consideradas abusivas e afastadas, nos moldes do art. 51, IV do CDC.

Impende observar ainda, que a proteção à saúde não é apenas um dever do Estado, estendendo-se como princípio ético, no qual deve se pautar o fornecedor de serviço. Sendo certo que o exercício da livre iniciativa deve obedecer a limites, entre estes a boa-fé objetiva, pautada na confiança, lealdade contratual e na vulnerabilidade do consumidor, diante da proteção prevista legalmente.

Na hipótese dos autos aplica-se o disposto no art. 35-C da Lei nº 9.656/98, que determina como obrigatória a cobertura de atendimento em casos de emergência, in verbis:

“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.”

Desta forma, em que pese a tese defensiva de que o falecido Autor teve ciência prévia da existência de cláusula contratual dispondo que são 180 (cento e oitenta) dias de carência para o usuário ter direito a internação, o operador de plano de Saúde deve garantir o tratamento adequado para a preservação da vida e da saúde do paciente durante o período de situação de emergência/urgência.

Nessa linha de compreensão, merecem ser trazidos à colação, os seguintes precedentes:

Direito do Consumidor. Plano Privado de Assistência à Saúde. Plano Ambulatorial. Emergência. Apelação desprovida. 1. Estando o consumidor em situação de emergência, com risco de morte, deve a operadora custear-lhe o tratamento. 2. Para tanto, o prazo de carência é de apenas 24 horas, na forma do art. 12, V, c, L. nº. 9.656/98, o que já foi observado pela apelada. 3. No caso concreto, os relatórios médicos acostados comprovam a necessidade de a apelada, já em estado terminal, se submeter à internação em CTI para realização de hemodiálise e, após, ao procedimento de hemodiálise na forma ambulatorial. 4. Danos morais configurados. 5. Valor adequado, porquanto foram duas negativas indevidas à apelada, estando a mesma em situação de emergência com risco de óbito. 6. Apelação desprovida. (0069369-78.2020.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO - Julgamento: 28/09/2021 – DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Apelações cíveis. Ação de obrigação de fazer ajuizada em face da operadora de plano de saúde denominada Memorial Saúde, do Hospital Memorial Fuad Chidid, do Município

do Rio de Janeiro e do Estado do Rio de Janeiro. Modalidade ambulatorial. Recusa na autorização de internação em UTI, sob alegação de que o contrato, por ser ambulatorial, não prevê cobertura para internações, com limitação para o atendimento emergencial. Conduta abusiva. Aplicação do artigo 35-C, inciso I da Lei nº 9.656/1998, que torna obrigatória a cobertura nos casos de emergência. Incidência da Súmula 302 do STJ. Dano moral configurado. Valor indenizatório que atende às peculiaridades do caso, o caráter punitivo e pedagógico, bem como aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença que não merece reforma. Desprovimento dos recursos. (0158239-70.2018.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). CELSO LUIZ DE MATOS PERES -

Julgamento: 13/01/2022 - DÉCIMA CÂMARA CÍVEL)

Assim, apesar do contrato celebrado entre as partes ter carência para internação, tal atendimento é obrigatório nas hipóteses de urgência e emergência, nos termos do art. 35, c, I da Lei 9656/98, devendo, portanto, ser mantida a condenação por danos morais.

No que tange à alegação de ultra petita, adianto que não assiste razão ao Apelante.

O Recorrente alega que a sentença vergastada incorreu em julgamento ultra petita por conceder indenização por danos morais em valor maior do que o pleiteado na exordial.

Contudo,

em que pese a obrigatoriedade constante no CPC/15 de determinar a indicação do valor pretendido a título de indenização por danos morais (art. 292, V), a quantia é meramente estimativa, já que o quantum indenizatório é fixado mediante o livre convencimento motivado do julgador, o qual por sua vez considera as balizas para arbitramento de justa indenização.

Sobre o tema, ensina José Roberto dos Santos Bedaque que o que importante é que haja a preservação do contraditório mediante a discussão dos fatos, tendo em vista que "as regras de adstrição ou correlação da sentença ao pedido estão relacionadas fundamentalmente com a matéria fática. Isso porque a correta aplicação das normas jurídicas é função do juiz, que sequer está vinculado ao direito invocado pelas partes" (Os elementos da demanda à luz do contraditório. p. 37. In CRUZ E TUCCI, José Roberto, et al. Causa de Pedir e Pedido no Processo Civil (questões polêmicas). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002).

Inclusive, o STJ sedimentou o entendimento de que a indicação do valor pretendido a título de dano moral não vincula o juiz, por meio da edição da Súmula n° 326: "a ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferir ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca".

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR PARA ELEVAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL.

1.
'Cuidando-se de ação de indenização por danos morais, o valor indicado na inicial para o arbitramento é meramente estimativo
. Assim, ainda que não haja pedido determinado, caso o autor não se satisfaça com a sentença, poderá dela recorrer, mediante recurso independente ou adesivo' (Resp n. 944.218/PB, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, unânime, DJe 23/11/2009).

2. O montante fixado para indenizar danos morais decorrentes de alteração de odômetro de carro não se mostra exorbitante a justificar a intervenção desta Superior Corte.

3. Agravo regimental a que se nega provimento."

(AgRg no Ag 1.393.699/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2012, DJe de 28/03/2012) (grifei)

Dito isso, cumpre analisar a insurgência do apelante no tocante ao valor da indenização arbitrado a título de danos morais no importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

O dano moral é indenizável, pretensão que encontra suporte nos artigos 186 e 944 do Código Civil, devendo o
quantum
ser fixado levando-se em consideração a extensão do dano sofrido, o grau de reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do réu, ante o caráter sancionatório da indenização.

É sabido que não há parâmetros legais para a fixação do valor da indenização por danos morais, estando o sentenciante incumbido dessa árdua tarefa de fixar valor condizente com o dano suportado.

Entende-se que o
quantum
compensatório deve representar para o lesado uma satisfação capaz de neutralizar ou, ao menos, amenizar os efeitos dos transtornos causados, sem configurar enriquecimento sem causa, e, ao mesmo tempo, significar ao ofensor um desestímulo à reincidência.

Desse modo, devem ser sopesados vários fatores, como a situação sócio-econômica de ambas as partes, o grau de culpa do agente e a proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano suportado pela vítima, sem perder de vista que a compensação pecuniária visa, como ressaltado no parágrafo anterior, o desencorajamento da prática de novos atos lesivos pelo ofensor.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não discrepa, como se infere do julgamento do REsp n. 785835/DF, julgado em 13.3.2007:

O quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu.

A jurisprudência desta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que este quantum deve ser arbitrado pelo juiz de forma a que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.

O dano imaterial, implica destacar que a indenização não visa reparar a dor, a tristeza ou a humilhação sofridas pela vítima, haja vista serem valores inapreciáveis, o que não impede que se fixe um valor compensatório, com o intuito de suavizar o respectivo dano (rel. Min. Luiz Fux).

Considerando-se os parâmetros informados e tendo-se atenção à orientação jurisprudencial em julgados envolvendo casos similares, mantém-se o valor da condenação em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 16/07/2024